Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-36.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Percentuais pactuados superiores ao triplo das taxas médias de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Percentuais pactuados superiores ao triplo das taxas médias de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que as taxas arbitradas acima destes patamares são abusivas – Substituição dos juros remuneratórios pactuados pelas taxas médias divulgadas pelo Bacen – Cabimento – Devolução simples – Valor a ser apurado em liquidação de sentença, podendo ser abatido de eventual saldo devedor da autora – Dano moral – Inocorrência - Autora firmou os contratos espontaneamente e concorreu para o evento danoso - Apesar de a autora ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida - Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca das partes - Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015 Honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa - Exigibilidade em relação à autora suspensa, por ser beneficiária da gratuidade processual – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001240-36.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante FRANCISCA TAVARES DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 44788
APEL.No: 1001240-36.2020.8.26.0462
COMARCA: Praia Grande
APTE. : Francisca Tavares Dantas (Justiça Gratuita)
APDA. : Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
SENTENÇA DO JUIZ: Vitor Gambassi Pereira
CONTRATO
BANCÁRIO

Mútuo

Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios
Abusividade
Ocorrência
Percentuais
pactuados superiores ao triplo das taxas médias
de mercado
O dobro da taxa média de
mercado
para
a
modalidade
contratual
específica divulgada pelo Bacen é bastante para
que a entidade financeira possa ter margem
suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao
“spread” que lhe garanta uma remuneração
condigna Na falta de demonstração específica
de que as particularidades do caso permitem o
excesso, prevalece a presunção de que as taxas
arbitradas acima destes patamares são abusivas

Substituição
dos
juros
remuneratórios
pactuados pelas taxas médias divulgadas pelo
Bacen Cabimento Devolução simples
Valor a ser apurado em liquidação de sentença,
podendo ser abatido de eventual saldo devedor
da autora Dano moral Inocorrência - Autora
firmou
os
contratos
espontaneamente
e
concorreu para o evento danoso - Apesar de a
autora ter se aborrecido com o fato, o mero
dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação
ou a sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral - Indenização indevida -
Ação parcialmente procedente Sucumbência
recíproca das partes - Ocorrência - Inteligência
do art. 86, “caput”, do CPC/2015 Honorários
fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa - Exigibilidade em relação à autora
suspensa, por ser beneficiária da gratuidade
processual Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
3
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contratos bancários e condenou a
autora-apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrentee a abusividade das taxas de
juros previstas nos contratos, pois muito superiores à média praticada
pelo mercado em operações da mesma espécie, devendo ser reduzidas.
Pugna ainda pela condenação do Banco-réu ao pagamento de
indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Apesar de o Banco-réu defender a legalidade das
taxas de juros estipuladas nos contratos, afirmando que elas não estão
sujeitas às de mercado divulgada pelo BACEN, as taxas médias no
mercado financeiro nos períodos das contratações (junho-2014,
maio-2015, julho-2015 e setembro-2015) eram de 100,3% ao ano,
111,5%
ao
ano, 115,9% ao ano e 118% ao ano (cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas), ao passo que
aquelas ajustadas com a autora nos mesmos períodos foram de 407,77
% ao ano (cf. fl. 21), 407,77% ao ano (cf. fl. 26), 706,42% ao ano (cf.
fl. 31) e 987,22% ao ano (cf. fl. 36), portanto, mais que o triplo dos
índices praticados no mercado.
O STJ decidiu em sede de recurso repetitivo:
“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que
os instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
4
mercado financeiro. Assim, a análise da abusividade ganhou muito
quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas
operações de crédito realizadas com recursos livres (conf. Circular no
2957, de 30.12.1999). A taxa média apresenta vantagens porque é
calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz
embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro
médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa
média não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode
exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ
de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente
ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos” (cf. REsp 1061530/RS, rel.
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, sem grifos no
original).
Passados mais de dez anos do aludido julgamento,
persiste ainda o crescimento vertiginoso da distribuição de ações e
execuções relativas a contratos bancários, na maior parte das vezes o
mutuário repetindo a mesma tese de discrepância entre os juros
remuneratórios pactuados e aqueles divulgados pelo Banco Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
5
como taxa média do mercado à época da contração.
A garantia da segurança jurídica e a uniformidade da
jurisprudência (cf. art. 926, caput, do CPC/2015) impõem que, mesmo
diante de uma questão a princípio casuística, se adotem critérios
objetivos para se considerar ou não a taxa de juros contratual abusiva em
relação ao critério da taxa média de mercado.
O dobro da taxa média de mercado para a
modalidade contratual específica divulgada pelo BACEN é bastante
consideradas as particularidades de cada caso para que a entidade
financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos
e ao “spread” que lhe garanta uma remuneração condigna.
É o que vem decidindo este TJSP:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros remuneratórios Abusividade Ocorrência Percentual
pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado O dobro da
taxa média de mercado para a modalidade contratual específica
divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira
possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e
ao “spread” que lhe garanta uma remuneração condigna Na falta
de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem
o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste
patamar é abusiva Determinação de redução dos juros para o valor
correspondente ao dobro da taxa média Admissibilidade Manutenção
da sentença de procedência desta ação revisional de contrato, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça”(cf. apel. no
1000105-90.2019.8.26.0099, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara
de Direito Privado, sem ênfase no texto original).
“APELAÇÃO
ação de revisão de contrato

sentença de procedência
insurgência da parte ré
alegação de
regularidade na contratação e na aplicação dos juros não acolhimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
6
juros abusivos crédito pessoal não consignado - taxa de 16,49% a.m e
524,40% a.a. precedente do STJ taxa que supera o dobro da taxa
média aplicada no mesmo período para contratos idênticos -
possibilidade de reconhecimento da abusividade aplicação da taxa
média prestação adequada para a devolução e remuneração do
apelante honorários recursais - recurso não provido.” (cf. Apel. no
1061887-35.2018.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado, j.
31-7-2019, sem destaque no texto original).
“(...) LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS

Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda
Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por
cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente
referidas à concessão de crédito
Dispositivo cuja aplicação era
condicionada à edição de lei complementar Súmula Vinculante no 7 do
Supremo Tribunal Federal Juros remuneratórios superiores a 12%
(doze por cento) ao ano Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob
o rito dos recursos repetitivos Abusividade das taxas contratadas
demonstrada, no caso concreto
Limitação dos juros

Admissibilidade Juros remuneratórios considerados abusivos, por
superarem o dobro da taxa média do mercado para operações da
mesma natureza Precedentes jurisprudenciais Recurso provido,
neste aspecto. (...)” (cf. Apel. no 1010594-56.2017.8.26.0068, rel. Des.
Plínio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j.
31-7-2019, texto original não destacado).
“Apelação Cível. Contrato de Empréstimo Pessoal.
Adimplemento realizado mediante desconto em conta-corrente da
autora, na qual percebe seus proventos. Ação revisional de juros e de
obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência para limitar os
descontos a 30% dos proventos recebidos. Insurgência da autora. Taxas
de juros praticadas superiores ao dobro da média praticada pelo
mercado.
Abusividade
identificada.
Onerosidade
excessiva.
Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida. Adequação
à taxa média de mercado a partir do primeiro contrato. Restrição à
liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da
pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação para,
fixada a taxa média de mercado, com atualização das diferenças dos
marcos em que houve cobrança a mais e juros de mora da citação, aferir
a existência de saldo devedor ou credor à mutuária e, neste caso, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
7
devolução simples. Dano moral não configurado. Sucumbência da ré.
Honorários por critério equitativo estabelecido. Inteligência do §8o do
artigo 85 do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido” (cf. Apel. no 1006513-51.2016.8.26.0019, rel. Des. Hélio
Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 27-7-2017, texto original
não negritado).
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS As instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de juros
remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da média de
mercado para o período - Cláusula abusiva que coloca o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros
remuneratórios que deve corresponder à taxa média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que
for constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a
'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede de liquidação de
sentença (...)” (cf. Apel. no 4002947-18.2013.8.26.0320, rel. Des. Sérgio
Shimura, 23a Câmara de Direito Privado, j. 21-10-2015, sem ênfase no
texto original).
Decorre daí que a cobrança em patamar superior é,
portanto, presumidamente excepcional e exige que a entidade
financeira demonstre por elementos claros que o consumidor não foi
colocado em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do
CDC e na linha da tese fixada pelo STJ por ocasião daquele julgamento:
“É
admitida
a
revisão
das
taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, III, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Nada impede, contudo, que as partes demonstrem, na
linha do julgado repetitivo, com fundamentos técnicos e
pormenorizadamente, que a taxa de juros remuneratórios pactuada
acima ou abaixo deste critério é ou não abusiva segundo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
8
particularidades do próprio contrato.
Não é o que ocorre na maioria dos casos e nem
nestes autos, em que se confrontam teses genéricas de abusividade e da
força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sem que as partes
forneçam ao julgador elementos seguros para avaliar a abusividade
casuisticamente.
Aliás, tal critério de avaliação da abusividade dos
juros tende a solucionar dois problemas.
O primeiro quanto à previsibilidade permitida às
entidades financeiras que, munidas das séries estatísticas anteriores e de
sua própria avaliação do mercado na época da celebração dos negócios
jurídicos com os consumidores, evite oferecer mútuos de dinheiro com
taxas superiores ao dobro daquela que virá a ser a média mensal apurada
pelo Banco Central não se desconhece, evidentemente, ser impossível
prever, com exatidão, qual será este valor, mas é possível que elas (as
entidades financeiras) tenham ao menos uma margem estatística do que
poderá ou não ser considerado abusivo.
O segundo diz respeito à viabilidade da propositura
de ação pelo mutuário para rever a taxa de juros remuneratórios, pois,
conhecendo ele a existência de um critério objetivo, saberá, de antemão,
se a taxa de juros terá ou não aptidão para ser revista pelo Poder
Judiciário, quando poderá desincumbir-se do ônus de demonstrar que a
abusividade se justifica por elementos outros que não o critério objetivo
aqui estabelecido, ou evitará o ajuizamento de ação fadada à
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
9
Diante deste cenário, reforma-se a sentença e os juros
remuneratórios aplicáveis aos contratos discutidos nos autos são
limitados à taxa média de mercado previsto para o tipo de operação
bancária (mútuo sem consignação de parcelas em folha de
pagamento ou conta corrente) e serão apurados em liquidação de
sentença. Em consequência o Banco-réu devolverá à autora (de forma
simples e não dobrada) o valor cobrado em excesso, com atualização
monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês
contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. art.
405 do CC/2002). O valor da restituição poderá ser abatido de
eventual saldo devedor da autora.
2.2. Não há dano moral na espécie.
Primeiro porque a autora contribuiu para o evento
danoso ao contrair os mútuos na forma pactuada e não pode alegar
surpresa ou constrangimento exacerbado. Também podia ela procurar
outra financeira para celebrar os mútuos.
Depois porque não é todo ilícito contratual que gera a
obrigação de indenizar e o dano sofrido pelo sujeito à sua personalidade
deve ser capaz de estremecer com veemência sua ordem física e psíquica
cotidiana.
O dano moral cuja indenização a lei prevê é aquele
que ultrapassa pela sua intensidade, repercussão e duração aquilo que o
homem médio, com estrutura psicológica normal, estaria em condições
de suportar.
Não é o caso, não obstante se reconheça ter a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
10
se aborrecido com o episódio, como se nota de seu relato na petição
inicial.
O aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, tais situações não
são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo.
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de
quem ela se dirige” (cf. RESp. 403.919-MG, STJ, 4a T., rel. Min. César
Asfor Rocha).
No
mesmo
sentido
observa
Carlos
Roberto
Gonçalves:
“No tocante aos bens lesados e à configuração do
dano moral, malgrado os autores em geral entendam que a enumeração
das hipóteses, previstas na Constituição Federal, seja meramente
exemplificativa, não deve o julgador afastar-se das diretrizes nela
traçadas, sob pena de considerar dano moral pequenos incômodos e
desprazeres que todos devem suportar na sociedade em que vivemos.
Desse modo, os contornos e a extensão do dano moral devem ser
buscados na própria Constituição, ou seja, no art. 5o (que assegura o
'direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem') e X (que declara invioláveis 'a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas') e,
especialmente, no art. 1o, III, que erigiu à categoria de fundamento do
Estado Democrático 'a dignidade da pessoa humana'. Para evitar
excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se
deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente, no
comportamento psicológico do indivíduo, causandolhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-36.2020.8.26.0477 -Voto no
11
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo'” (cf. Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a ed.,
2003).
Se assim não se entender, o dano moral acabará
banalizado, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos.
2.3. Ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas
e, assim, as despesas processuais ficam distribuídas igualmente entre
elas, nos termos do art. 86 do CPC/2015, pagando cada qual os
honorários ao patrono da outra e que são aqui fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa (cf. art. 85, § 14 do CPC/2015), vedada a
compensação e suspensa a exigibilidade relativamente à autora, por ser
beneficiária da gratuidade processual (cf. art. 98, § 3o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator